Tribunal: STF
Processo: Rcl 74775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miguel Soares Leite alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aplicado indevidamente, como fundamento para negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 0001575-14.2011.8.24.0002, a tese firmada nos julgamentos do ARE 843.989-RG (Tema 1.199), AI 791.292 (Tema 339), ARE 748.371 (Tema 660) e RE 852.475 (Tema 897).



    Afirma ter sido condenado, em duplo grau de jurisdição,a ressarcir o erário em razão da prática de ato doloso de improbidade administrativa capitulado nos arts. 9º, XI, e 10, I e XII, da Lei 8.429/92, quando já vigente alteração na referida lei que passou a exigir a demonstração de dolo direto para configuração daqueles atos ilícitos. 



    Aponta que, a despeito da prescrição da pretensão sancionatória, conforme reconhecido pelas instâncias de origem, a pretensão ao ressarcimento dos danos foi considerada íntegra em razão da regra de imprescritibilidade prevista no § 5º do art. 37 da CF.



    Sustenta má aplicação do Terma 897, uma vez que naquele julgamento reconheceu-se a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento em razão de condenação prévia por ato de improbidade, situação inexistente em seu caso.



    Refere má aplicação do Tema 1.199, em que definida a aplicação retroativa do novo regime da Lei nº 14.230/2021, que, ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a apuração do dolo específico.



    Argumenta que o Tema 660, apontado como fundamento para negativa de seguimento do extraordinário, não se aplica ao presente caso por não envolver matéria infraconstitucional. 



    Articula, por fim, com a incidência do Tema 339, pois deixou o julgador de se manifestar quanto à motivação do agente.



 



    Pede, desse modo, seja cassado o ato reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    Assentadas essas premissas, cabe examinar a compatibilidade do ato reclamado com cada um dos paradigmas obrigatórios apontados pelo reclamante.



    O Tema 339 conta com a seguinte tese jurídica:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    A transgressão ao enunciado decorreria, segundo o reclamante, da ausência de investigação sobre sua motivação, para fins de caracterização do dolo direto.



    Contudo, conforme referido no ato reclamado, o Tribunal de origem, no exame de embargos de declaração opostos pelo reclamante, assim se manifestou sobre o tópico:



    Tampouco existe omissão a respeito do dolo específico, consoante previsão do art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. As modificações legislativas foram observadas no julgamento, conforme determinado na tese relativa ao Tema 1199 do STF. 



    Ao tratar da imprescritibilidade, no tópico 1.1 do acórdão, identificou-se o dolo na conduta dos réus, nos seguintes termos: 



    “Nesse cenário, o dolo está caracterizado, porquanto todos os envolvidos tinham plena ciência a respeito da ilicitude da conduta, que perdurou por quase oito anos. Também estavam cientes de que Miguel auferia vencimentos de professor sem exercer sua principal função, qual seja, ministrar as aulas.” 



    Ou seja, ficou demonstrada “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado” (Lei nº 8.429/1992, art. 1º, § 2º), isto é, a existência de “ato doloso com fim ilícito” (Lei nº 8.429/1992, art. 1º, § 3º). 



    Assim, os fundamentos do acórdão foram claros ao identificar o dolo específico. 



    Cumpre salientar que os problemas de saúde que acometiam a parte embargante foram considerados no tópico 1.2, não sendo capazes de afastar o dolo ou a ilicitude da conduta, de sorte que inexiste qualquer omissão a ser sanada. 



    Logo, os aclaratórios merecem ser rejeitados neste particular.



    Entendo, portanto, que a tese defensiva foi devidamente enfrentada, com demonstração clara dos fundamentos pelos quais se decidiu pela sua rejeição, razão pela qual inexiste violação ao Tema 330.



    O Tema 660, por sua vez, apresenta o seguinte enunciado:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Assim o acórdão reclamado enfrentou a questão:



    Nesse rumo, tem-se que a Suprema Corte, em diversos recursos em que se alega ofensa aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/1988), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/1988), tem reiteradamente decidido que, se a constatação de eventual violação a esses dispositivos constitucionais depender de análise de legislação infraconstitucional, como no caso dos autos, haverá ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, daí por que não se admite a interposição de recurso extraordinário.



    In casu, no que toca às teses articuladas pela defesa, verifica-se ocorreu o julgamento do feito em conformidade com o que determina o artigo 489, do Código de Processo Civil, no tocante à fundamentação de decisão judicial. 



    Nesse panorama, da simples análise dos autos se conclui que a análise do texto da Constituição Federal, pura e simplesmente, não seria suficiente ao deslinde da pretensão apresentada, fazendo-se mister o exame prévio da legislação infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário interposto, de acordo com a conclusão proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    E se assim o é, não há que se falar em juízo de adequação equivocado, haja vista inexistir divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma do Pretório Excelso (Tema 660/STF) e o que restou decidido por este Tribunal de Justiça.



    Não identifico teratologia no enquadramento do caso ao Tema 660, tendo o órgão reclamado feito a devida correspondência entre a pretensão recursal do reclamante — relativa à deficiência na fundamentação de decisão judicial — e a temática tratada naquele precedente obrigatório.



    De outro lado, no julgamento do ARE 843.989, processo-piloto do Tema 1.199 de repercussão geral, esta Corte fixou tese composta dos seguintes pontos:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (grifei)



    Naquele precedente esta Corte não pretendeu solucionar todas as questões relativas à retroatividade das novas disposições inseridas pela Lei 14.230/2021. No julgamento que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, o Supremo delimitou de modo expresso os tópicos do seu pronunciamento: 



    Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    O debate na origem, por outro lado, gravita em torno da seguinte questão: a exigência, inaugurada pela Lei 14.230/2021, de dolo específico para caracterização de ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública aplica-se a atos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado? 



    Como se vê, o Supremo não se manifestou, no precedente indicado, acerca do tipo de dolo exigível para incidência das sanções previstas na LIA, estando essa problemática adstrita ao regime legal inaugurado pela Lei 14.230/2021, mas não ao pronunciamento deste Tribunal.



    Não é o caso, portanto, de se aplicar o Tema 1.199, pois ele não revela aderência estrita com o caso concreto em exame.



    Por fim, a parte reclamante suscita, ainda, violação à tese constante do Tema 897, assim redigida:



    São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Segundo argumenta, o preceito se aplicaria apenas a casos em que haja condenação prévia em ato de improbidade, não sendo esse o caso dos autos, dada a prescrição da pretensão sancionatória.



    A distinção feita pela parte, contudo, não encontra respaldo na tese definida por esta Corte, que não erige essa condição como pressuposto de sua incidência. Ademais, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento só assume relevância quando a pretensão sancionatória encontra-se prescrita; supor que a condenação por ato de improbidade é pressuposto para a imprescritibilidade das ações de ressarcimento seria o mesmo que tornar inócua a diretriz firmada no Tema 897.



 3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente